Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702817-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSY MARIANA PANTOJA PRESTES AGRAVADO: NOVA FORCA INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 77415561 interposto por SUSY MARIANA PANTOJA PRESTES contra decisão ID 251411953 da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0734604-96.2022.8.07.0003 movido pela parte recorrente em desfavor de NOVA FORÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VELAS LTDA, indeferiu pedido para declarar que "a transferência da motocicleta adjudicada à Exequente deve ocorrer sem a imposição de débitos anteriores, os quais devem permanecer em nome do Executado". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "a adjudicação, por si só, não expurga as obrigações pendentes e ligadas ao bem transferido", de modo que as "dívidas decorrentes de IPVA, licenciamento e multas seguem a coisa, independentemente de quem seja o proprietário". Por esse motivo, apontou que "incumbe ao próprio exequente efetuar o pagamento, a fim de regularizar a situação do automóvel e permitir a sua liberação perante o DETRAN, cabendo-lhe direito de regresso contra os executados em relação aos débitos anteriores à tradição". Em suas razões recursais, SUSY sustenta que não pode ser penalizada "com custos inerentes ao veículo anteriores à data do deferimento da adjudicação que se deu em 07 de julho de 2025". Nesse sentido, alega que a "medida imposta onera em excesso a agravante, que já está buscando o adimplemento do débito há muito tempo", uma vez que "o valor dos débitos incidentes sobre a motocicleta quase ultrapassam o valor do débito atualizado". Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça concedida na origem pela decisão de ID 148902655. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada via AR para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital